Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708516-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO ANDRE BORDALO DUARTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da decisão[1] que, nos autos da ação cominatória[2] manejada em seu desfavor pelo agravado – Sérgio André Bordalo Duarte –, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória por ele formulado almejando a cominação ao agravante da obrigação de abster-se de promover descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas mensais originárias dos mútuos celebrados entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, restara divisada a probabilidade do direito invocado, porquanto ressoa legítima a pretensão de imposição ao réu, ora agravante, da obrigação de suspender os decotes germinados do contratado, haja vista o direito de revogação da autorização de débitos automáticos disposto no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a continuidade dos descontos mensais empreendidos na conta bancária do agravado à guisa de pagamento dos débitos originários dos mútuos que contraíra. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo a quo violara a legislação, a doutrina e a jurisprudência, a par de que consubstanciara verdadeiro incentivo à inadimplência, revestindo-se de aptidão para acarretar-lhe sérios e insuperáveis prejuízos. Consignara, ademais, que resolução do Banco Central, em se tratando de ato normativo cuja natureza cinge-se à regulamentação da aplicação da lei, não poderia contrariar, alterar ou sobrepor-se às disposições legislativas, sob pena de malferimento à hierarquia das normas. Nesse sentido, ressaltara que a previsão contida em aludido instrumento normativo não se revelaria apta a alterar relações contratuais, tendo em conta o que apregoa o artigo 313 do Código Civil[3]. Outrossim, verberara que a intervenção judicial nas relações contratuais privadas apenas se legitima diante de situações excepcionais ou de flagrante ilegalidade, o que, a seu ver, não se verificara na hipótese em apreço, de modo que qualquer alteração na forma de pagamento do mútuo originalmente contraído pelo agravado implicaria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição bancária. Explanara que aludido raciocínio defluiria da apuração de que o correntista não alegara a existência de qualquer vício de consentimento e/ou social subjacente aos mútuos celebrados pelas partes, circunstância que, segundo sustentara, afigurar-se-ia imprescindível, nos moldes do que testifica o parágrafo único do art. 9o da Resolução n. 4.790 do BACEN[4]. Nesse diapasão, aventara que a alteração no modo de adimplemento implicaria retroatividade atentatória aos preceitos do pacta sunt servanda, da intervenção mínima do Poder Judiciário face às relações contratuais privadas e da excepcionalidade da revisão contratual, notadamente porque a forma de pagamento originariamente ajustada repercute substancialmente nos termos contratuais acordados, especialmente no que atine ao risco de inadimplência e às taxas de juros a incidir no empréstimo que fomentara ao agravado. Diante dessas circunstâncias, assinalara que, patenteada a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ao vertente recurso, sobrestando-se o decisório agravado, porquanto revestira-se de verossimilhança a argumentação que alinhara. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pelo agravado – Sérgio André Bordalo Duarte –, deferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória por ele formulado almejando a cominação ao agravante da obrigação de abster-se de promover descontos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas mensais originárias dos mútuos celebrados entre os litigantes. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a continuidade dos descontos mensais empreendidos na conta bancária do agravado à guisa de pagamento dos débitos originários dos mútuos que contraíra. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se cominar ao agravante, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, a obrigação de interromper os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente do agravado, decorrentes das prestações originárias dos contratos de mútuo que firmaram, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar. Convém registrar, de início, que o agravado firmara contratos de mútuo[5] com a instituição bancária agravante, instrumentalizados sob a forma do Crédito Pessoal Público n. 0084144807, n. 0154310506; n. 0157046940; n. 0158936329 e n. 0169024059, restando ajustado que as parcelas devidas em pagamento a tais empréstimos serão descontadas diretamente na conta corrente de sua titularidade, consoante se depreende do extrato bancário que colacionara aos autos da ação cominatória subjacente[6], referente ao mês de fevereiro de 2025. Como é cediço, o contrato de mútuo fomentado sob a modalidade de débito automático em conta, via do qual as prestações são implantadas diretamente na conta corrente do mutuário, traduz prática amplamente utilizada, porquanto simplifica a forma de cumprimento das obrigações contratuais, e, diante da aparente redução do risco de inadimplemento, os juros remuneratórios normalmente são fixados em patamar inferior ao praticado nos mútuos sem aludida previsão. A título meramente ilustrativo, deve ser assinalado que, tratando-se de empréstimo sem as salvaguardas decorrentes do crédito consignado, as prestações não estão sujeitas à limitação e, contando o contratado com cláusula que autoriza o decote das prestações em ativos recolhidos em conta do mutuário ou do garantidor, a casa bancária está legitimada a valer dessa autorização sem limitação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos Recursos Repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). ... 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) – grifos e destaques nossos. Conforme se afere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário e/ou do fiador/avalista. Com efeito, traçara o provimento individualizado evidente distinção entre o empréstimo consignado, cuja limitação legal estabelecera o legislador justamente com o escopo de assegurar a subsistência digna do tomador do mútuo, diante da sistemática de sua operacionalização, e o que denominara “empréstimo comum”, a saber, aquele tomado pelo mutuário mediante expressa autorização de desconto em sua conta corrente. Destarte, o paradigmático julgado assentara que, na hipótese de empréstimo a incidir diretamente em conta corrente, há plena autonomia do contratante e/ou seu fiador, inclusive para revogar o assentimento antanho concedido à instituição bancária. Sob essa realidade, notadamente sob o prisma da autonomia da vontade e do descabimento de intersecção judicial, a importar evidente dirigismo contratual, à guisa de, substituindo o legislador, preservar-se a subsistência digna do mutuário, restara fixada a tese representada pelo Tema 1.085/STJ. Confira-se, por pertinente, elucidativo excerto extraído do voto condutor do acórdão em apreço, verbis: “Veja-se que, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente, devida e previamente autorizado pelo mutuário, como corolário da autonomia de vontade dos contratantes, decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. Observe-se que, por meio do contrato de conta-corrente, a instituição financeira ‘mantém para o cliente um serviço de caixa, comprometendo-se à prática dos atos e negócios jurídicos solicitados [pelo correntista] em troca da manutenção de provisão de fundos’ (Fazzio Júnior, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21 Edição. São Paulo: Atlas, 2020. p. 459) (...)”[7] Firmara o provimento, ademais, que a impossibilidade de intersecção na forma do gerenciamento do correntista quanto às movimentações que empreende em sua conta bancária, a par de emprestar vigência ao primado da autonomia da vontade, decorre da própria gênese obrigacional assumida pela instituição bancária nos contratos de tal natureza, pois sua atuação cinge-se à consecução das determinações exaradas pelo correntista, que, reprise-se, possui a faculdade legal de, desejando, revogar as autorizações de débito automático outrora concedidas, consoante o figurino legal. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito remeta à Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Alinhada essa ressalva, deve ser destacado que os mútuos fomentados pelo agravante contemplaram autorização para efetivação de desconto em conta corrente, o que se dessume do extrato bancário que coligira o agravado aos autos, pois não juntados os instrumentos contratuais respectivos. A despeito da autorização contratada, inexiste óbice para que o mutuário revogue a autorização que concedera ao agravante para promover os descontos das prestações em sua conta corrente, porquanto assim lhe é assegurado pela normatização originária da autoridade monetária. Em consonância com a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, restara autorizado aos correntistas, a qualquer momento, cancelar a autorização de débitos em conta corrente, como se extrai do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 1o Esta Resolução estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registro de que trata a Resolução no 3.402, de 6 de setembro de 2006 (conta-salário). (...) Art. 3o A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1o depende de prévia autorização do seu titular. (...) DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...)” Conforme se infere dos preceitos trasladados, restara assegurado ao correntista revogar, a qualquer momento, a autorização para o débito em conta anteriormente por ele concedida. Destarte, afigura-se possível ao correntista/mutuário promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta provenientes de transações cujo débito automático outrora autorizara, não havendo que se falar na hipótese em dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda. É que, diante da regulamentação originária do Conselho Monetário Nacional, conquanto deva-se observar o princípio da autonomia privada de cada um dos contratantes, pode ser cancelada, a qualquer tempo, a autorização conferida às instituições financeiras de realizarem de débitos em contas de pagamento. A cláusula convencionada nesse sentido, portanto, guardando observância à regulação editada, traz ínsita essa previsão, ou seja, de que a autorização perdurará enquanto permitida pelo correntista. Em suma, a revogação da autorização de débito automático encerra direito potestativo assegurado ao correntista/mutuário, não sofrendo modulação ou mitigação em razão do convencionado. Ao correntista, nessa situação, é sempre assegurada a faculdade de revogar a autorização concedida, ainda que via contratual, pois assim lhe é assegurado pela normatização editada pelo órgão competente, ao qual o contrato bancário deve guardar deferência. Sucede que, delineada a moldura legal em que se insere a pretensão originária deduzida pelo agravado, se é certo que a disposição contratual que assinalara a aquiescência do consumidor para a efetivação dos descontos em sua conta corrente é, consoante o regulamentado via Resolução 4.790/2020 do Banco Central[8], revogável a qualquer tempo, também emerge inquestionável o fato de que, não obstante assista-lhe tal direito potestativo, o agravado não lograra evidenciar, nos autos de origem, que exercera referida prerrogativa defronte à instituição bancária. Noutras palavras, conquanto assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta anteriormente concedida, do detido cotejo dos autos ressai plácido que o consumidor não exercera o direito potestativo que lhe restara assegurado ou, ao menos, não evidenciara documentalmente seu exercício, porquanto insubsistente nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que, seja sob a forma eletrônica, via de notificação extrajudicial encaminhada por intermédio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), seja comparecendo presencialmente em agência bancária da instituição agravante, formulara solicitação requestando a revogação da autorização de débitos automáticos que anteriormente concedera. Sem aludida comprovação, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que deduzira nos autos subjacentes revela-se desguarnecida de plausibilidade jurídica, pois somente se revestiria de verossimilhança se, formulado o pedido de cancelamento dos descontos, o agravado tivesse evidenciado que o banco recusara-se a aquiescer com a solicitação. Aí sim, violado o direito assegurado ao correntista, germinaria legítima a pretensão, conferindo sustentação à formulação em ambiente judicial, a ser endereçada, por óbvio, à instituição financeira que recusasse o pleito de cancelamento da autorização de descontos de forma automática. À míngua dessa postulação em ambiente administrativo, o direito invocado deixara de revestir-se de inexorável plausibilidade, ao menos neste ambiente de análise perfunctória, pois a pretensão do agravado deixara de ser orientada pela necessidade de sua dedução em Juízo como única forma de obtenção da prestação. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pelo agravante está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade a pretensão que nesta instância revisora formulara, obstando, conseguintemente, que seja mantida a tutela provisória de urgência deferida na origem em seu desfavor. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece prosperar, mas, ao revés, devem ser modulados seus efeitos. Dessarte, a pretensão antecipatória que deduzira o agravado carece de plausibilidade, à medida em que, consoante delineado, sequer guarnecera aos autos lastro material apto a evidenciar a recusa indevida que teria sido manifestada pelo banco agravante face ao direito que, com supedâneo no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, alegadamente exercera, ensejando, portanto, a necessidade de suspensão da decisão arrostada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada de forma a sobrestar a tutela provisória de urgência demandada pelo agravado no pertinente à suspensão dos descontos empreendidos em sua conta corrente a título de pagamento das parcelas mensais originárias dos mútuos instrumentalizados sob a forma de Crédito Pessoal Público n. 0084144807; n. 0154310506; n. 0157046940; n. 0158936329 e n. 0169024059. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 225165364 (fl. 24) – autos originários. [2] Petição inicial ID 225010587 (fls. 3/13) – autos originários. [3] Código Civil, art. 313: “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. [4] Artigo 9o da Resolução Bacen no 4.790: “O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o”. Parágrafo único. “O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização”. [5] Documentos ID 225010594 (fls. 17/22) – autos originários. [6] Extrato bancário ID 225013196 (fl. 23) – autos originários. [7] Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&amp;sequencial=141009050&amp;num_registro=202000406103&amp;data=20220315&amp;tipo=51&amp;formato=PDF. Acesso em: 18 de mar. 2025. [8] Banco Central, Resolução no 4.790/2020, “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”